Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000991-68.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECUSA DE REMATRÍCULA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARGUMENTO DA AGRAVANTE COMO MATÉRIA DE DEFESA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL À FORMAÇÃO ACADÊMICA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CAUÇÃO REAL E DEPÓSITOS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer e de não fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a efetivação da matrícula da autora no curso de Medicina para o semestre 2026/1, mediante depósito judicial de R$ 66.663,75, aceitação de veículo como caução e compromisso de depósitos mensais de R$ 10.493,37.
2. Requerimentos do recurso: (i) a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a tutela de urgência, com fundamento no artigo 5o da Lei n. 9.870/1999, que condiciona a renovação de matrícula à adimplência do aluno; (ii) o reconhecimento de que o depósito parcial não purga a mora e de que a ação de consignação em pagamento não é instrumento apto a forçar a celebração de novo contrato; e (iii) a determinação de retirada da agravada das atividades acadêmicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os fundamentos deduzidos nas razões recursais constituem matéria de exame originário por este Tribunal ou se devem ser submetidos ao contraditório pleno no juízo de origem; e (ii) verificar se os pressupostos da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – estão presentes no caso, com especial atenção à reversibilidade da medida concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos centrais da agravante – invocação do artigo 5o da Lei n. 9.870/1999, inaplicabilidade da consignação em pagamento para forçar novo contrato e insuficiência do depósito parcial para purgar a mora – constituem matéria de defesa que ainda não foi submetida ao Juízo de origem, haja vista que a decisão agravada foi proferida antes da citação.
5. O perigo de dano é concreto e irreversível. A agravada cursa os períodos finais da graduação em Medicina, com aproximadamente um ano para a conclusão do curso. O ensino médico é estruturado de forma sequencial e cumulativa – o contato supervisionado com pacientes, os procedimentos clínicos e o internato hospitalar não admitem compensação em semestre posterior sem comprometimento da continuidade formativa. A privação do acesso às atividades acadêmicas no semestre 2026/1 acarretaria dano desproporcional em relação aos interesses econômicos imediatos da agravante.
6. A reversibilidade da medida está assegurada pela prestação de caução real consistente em veículo automotor avaliado pela Tabela FIPE em R$ 68.125,00, somada aos depósitos judiciais mensais de R$ 10.493,37, que vêm sendo cumpridos pontualmente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.870/1999, art. 5o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVANTE), EMILLY MARIA BORBA PIRES - CPF: 061.586.151-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECUSA DE REMATRÍCULA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARGUMENTO DA AGRAVANTE COMO MATÉRIA DE DEFESA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL À FORMAÇÃO ACADÊMICA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CAUÇÃO REAL E DEPÓSITOS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer e de não fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a efetivação da matrícula da autora no curso de Medicina para o semestre 2026/1, mediante depósito judicial de R$ 66.663,75, aceitação de veículo como caução e compromisso de depósitos mensais de R$ 10.493,37.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a tutela de urgência, com fundamento no artigo 5o da Lei n. 9.870/1999, que condiciona a renovação de matrícula à adimplência do aluno;
(ii)
o reconhecimento de que o depósito parcial não purga a mora e de que a ação de consignação em pagamento não é instrumento apto a forçar a celebração de novo contrato; e
(iii)
a determinação de retirada da agravada das atividades acadêmicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se os fundamentos deduzidos nas razões recursais constituem matéria de exame originário por este Tribunal ou se devem ser submetidos ao contraditório pleno no juízo de origem; e
(ii)
verificar se os pressupostos da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – estão presentes no caso, com especial atenção à reversibilidade da medida concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os argumentos centrais da agravante – invocação do artigo 5o da Lei n. 9.870/1999, inaplicabilidade da consignação em pagamento para forçar novo contrato e insuficiência do depósito parcial para purgar a mora – constituem matéria de defesa que ainda não foi submetida ao Juízo de origem, haja vista que a decisão agravada foi proferida antes da citação.

5. O perigo de dano é concreto e irreversível. A agravada cursa os períodos finais da graduação em Medicina, com aproximadamente um ano para a conclusão do curso. O ensino médico é estruturado de forma sequencial e cumulativa – o contato supervisionado com pacientes, os procedimentos clínicos e o internato hospitalar não admitem compensação em semestre posterior sem comprometimento da continuidade formativa. A privação do acesso às atividades acadêmicas no semestre 2026/1 acarretaria dano desproporcional em relação aos interesses econômicos imediatos da agravante.

6. A reversibilidade da medida está assegurada pela prestação de caução real consistente em veículo automotor avaliado pela Tabela FIPE em R$ 68.125,00, somada aos depósitos judiciais mensais de R$ 10.493,37, que vêm sendo cumpridos pontualmente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 9.870/1999, art. 5o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
contra a decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e de Não Fazer n. 1119526-61.2025.8.11.0041, ajuizada por
EMILLY MARIA BORBA PIRES
.

Na
origem
, a agravada narrou que ingressou no curso de Odontologia na instituição agravante em 2020, com financiamento integral pelo FIES. Em 2021, foi aprovada no vestibular de Medicina na mesma instituição e realizou sua matrícula. Alega que a agravante, em vez de exigir o aditamento formal de transferência no sistema FIES, utilizou unilateralmente o saldo do contrato original para cobrir as mensalidades do novo curso, de valor substancialmente maior. Em 2022, o sistema FIES não reconheceu a renovação, bloqueou o aditamento e cancelou o financiamento.

Afirmou que, mesmo após o fim dos repasses do FIES, continuou pagando valores de coparticipação à Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 104.690,96, os quais nunca foram reconhecidos ou abatidos de sua dívida pela agravante. Sustenta que a instituição se recusa a apresentar proposta razoável de parcelamento e exige valores exorbitantes para a rematrícula (R$ 595.711,29), enquanto o valor negativado em seu nome é de apenas R$ 8.539,27.

Postulou a consignação em pagamento mediante entrada de 15% do valor que entende devido (R$ 66.663,75), com oferecimento de veículo como caução, parcelamento do saldo em 36 vezes e manutenção de sua matrícula (id. 340822383).

O Juízo
a quo

deferiu
parcialmente a tutela de urgência. Fundamentou que a probabilidade do direito estaria evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram a existência de relação contratual entre as partes, os pagamentos realizados pela autora à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 104.690,96 e a disparidade significativa entre os valores cobrados pela instituição.

Consignou que o perigo de dano seria evidente, pois a autora está prestes a concluir o curso de Medicina e a perda do semestre representaria prejuízo irreparável. Autorizou a consignação mediante depósito judicial de R$ 66.663,75, aceitou o veículo como caução e determinou a efetivação da matrícula no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (id. 340822379).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a decisão não pode prosperar, porquanto proferida com base em narrativa fática dissociada da realidade e em total descompasso com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pacificada. Aduz que a agravada é devedora contumaz, com débito que ultrapassa R$ 680.000,00, e que instrumentaliza o Poder Judiciário para se perpetuar em situação de flagrante ilegalidade, uma vez que cursa a graduação em Medicina sem arcar com a devida contraprestação financeira desde 2022 (id. 340822378).

Argumenta que a recusa da agravante em renovar a matrícula da agravada constitui exercício regular de direito, assegurado pelo art. 5o da Lei n. 9.870/99, o qual condiciona o direito à renovação da matrícula à adimplência do aluno. Assevera que o depósito parcial de uma fração ínfima da dívida não afasta a inadimplência e que a consignação em pagamento não constitui instrumento para forçar a celebração de novo contrato. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que o pagamento da taxa de rematrícula, desacompanhado da quitação do débito anterior, não obriga a instituição a efetivar a matrícula.

Diante dessas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a tutela de urgência concedida e determinar a retirada da agravada da sala de aula, sob a alegação de que cursaria de forma irregular.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi
indeferido
.

Em
contrarrazões
, Emilly Maria Borba Pires sustenta que a probabilidade de direito (
fumus boni iuris
) não reside na inexistência de qualquer débito, mas na inequívoca controvérsia sobre o seu valor de origem. Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), argumenta que impedir a rematrícula de uma aluna no 11o semestre do curso de Medicina, já em fase de internato, não causa mero prejuízo financeiro, mas dano irreparável a sua formação profissional e ao seu planejamento de vida.

Refuta a alegação da agravante de que estaria cursando a faculdade de maneira “gratuita”, pois a decisão agravada evidenciou que, ao exigir a sólida contracautela (depósito judicial em 15% do valor incontroverso e em parcelas fixas mensais, além da caução real do veículo), afastou qualquer alegação de prestação de serviço gratuito.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. contra a decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e de Não Fazer n. 1119526-61.2025.8.11.0041, ajuizada por Emilly Maria Borba Pires, deferiu parcialmente a tutela de urgência, com a determinação de efetivação da matrícula da agravada no curso de Medicina para o semestre 2026/1, mediante depósito judicial e prestação de caução real.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se os fundamentos deduzidos pela agravante nas razões do recurso são suficientes para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

O recurso não comporta acolhimento.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, de natureza não exauriente, destinado a assegurar a efetividade do processo e a evitar que o decurso do tempo necessário à tramitação regular da demanda ocasione dano irreparável ou de difícil reparação à parte que possui aparência de razão.

A probabilidade do direito não se confunde com a certeza jurídica que somente será alcançada ao final do processo, após o exame exauriente de todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes. Exigir, nessa fase processual, a comprovação absoluta e inconteste do direito alegado significaria desnaturar o próprio instituto da tutela de urgência e convertê-lo em verdadeiro julgamento antecipado do mérito, o que não se coaduna com a finalidade para a qual foi concebido pelo legislador.

Entendo que a cognição sumária própria da tutela de urgência autoriza o magistrado a formar um juízo de verossimilhança sobre os fatos alegados e sobre o direito invocado, sem que isso implique a necessidade de esgotamento da discussão sobre todas as teses jurídicas e todas as provas existentes nos autos.

O que se exige, nesse momento processual, é a constatação de elementos mínimos que indiquem, com razoável grau de segurança, que a pretensão deduzida não é manifestamente improcedente ou desprovida de fundamento.

Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constitui requisito que se aferirá a partir da análise das consequências concretas que a demora na prestação jurisdicional definitiva poderá acarretar à parte. Não se trata, aqui, de especulação abstrata sobre possíveis danos futuros, mas da verificação de circunstâncias objetivas que demonstrem a iminência de lesão grave ou de difícil reparação caso a tutela pretendida não seja deferida de imediato.

No caso, os argumentos centrais deduzidos pela agravante nas razões recursais – a invocação do artigo 5o da Lei n. 9.870/1999 para justificar a recusa da rematrícula em razão da inadimplência, a tese de que o depósito parcial não purga a mora e a alegação de que a ação de consignação em pagamento não seria o instrumento adequado para forçar a celebração de novo contrato – constituem, em sua essência, matéria de defesa que ainda não foi submetida à apreciação do Juízo de origem.

É que a decisão agravada foi proferida em momento anterior à citação da agravante e, naturalmente, sem acesso às razões de defesa que a instituição de ensino viria a apresentar. Os referidos argumentos integrarão, oportunamente, o conteúdo da contestação, e competirá ao Juízo de primeiro grau examiná-los com a profundidade que a complexidade da causa exige. Pretender que esta Câmara os aprecie originariamente, sem que tenha havido qualquer análise prévia pela instância
a quo
, implicaria supressão de instância, em manifesto prejuízo à estrutura hierárquica do processo e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A via adequada para o enfrentamento dessas questões é a do contraditório pleno no processo de origem. Apresentada a contestação, o Juízo de primeiro grau apreciará os fundamentos deduzidos pelas partes; eventual insatisfação com a sentença que vier a ser proferida poderá, então, ser submetida ao controle desta Câmara pela via da apelação. É nesse momento que as teses da agravante serão devidamente analisadas.

Afastada a possibilidade de reexame originário das questões de mérito, a análise do recurso deve concentrar-se nos pressupostos da tutela de urgência, notadamente no perigo de dano e na reversibilidade da medida concedida.

O perigo de dano em desfavor da agravada é evidente e foi corretamente identificado pelo Juízo de origem. Emilly Maria Borba Pires cursa os períodos finais da graduação em Medicina, com aproximadamente um ano para a conclusão do curso. A privação do acesso às atividades acadêmicas no semestre 2026/1 não representa mera postergação temporal da formação; representa a ruptura de um processo formativo que, por sua natureza essencialmente progressiva, não admite soluções compensatórias ulteriores.

O curso de Medicina é estruturado em blocos de conhecimento e de competência clínica que se constroem de maneira sequencial e cumulativa. O contato supervisionado com pacientes, a prática de procedimentos clínicos e a experiência do internato hospitalar são atividades que integram o currículo de forma encadeada, impossíveis de simplesmente serem repetidas ou compensadas em semestre posterior sem prejuízo à continuidade e à coerência da formação.

Cada semestre perdido representa atraso real no desenvolvimento das competências exigidas para o exercício da profissão, com reflexo direto no ingresso no mercado de trabalho.

O acolhimento da pretensão suspensiva, portanto, acarretaria a cessação imediata das atividades acadêmicas da agravada, com dano de difícil reversão à sua trajetória educacional e profissional, desproporcional aos interesses econômicos imediatos da agravante. A situação de quem se encontra no último ano de um curso de graduação de alta complexidade e longa duração merece tutela jurisdicional efetiva justamente porque o tempo, nesse contexto, não pode ser recuperado.

No tocante à reversibilidade, os elementos dos autos afastam receio fundado de dano irreparável à agravante. A agravada prestou caução real consistente em veículo automotor – Land Rover Discovery 4, ano 2010, placa NTX9B08 – avaliado pela Tabela FIPE em R$ 68.125,00 (sessenta e oito mil e cento e vinte e cinco reais), garantia que assegura disponibilidade patrimonial para satisfação de eventual crédito reconhecido ao término da demanda.

Soma-se a isso o compromisso de realização de depósitos judiciais mensais de R$ 10.493,37 (dez mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), correspondentes às parcelas do parcelamento proposto. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravada vem cumprindo pontualmente essa obrigação. A regularidade dos depósitos revela que a agravada não instrumentaliza a tutela concedida como mecanismo de inadimplência, mas demonstra, de maneira concreta, a seriedade de seu propósito de solver a obrigação em discussão.

Em consequência, eventual insucesso da demanda de origem não acarretará dano irreversível à agravante, que disporá dos montantes depositados judicialmente, somados à caução real prestada, para satisfação do crédito que entende devido, sem prejuízo à instrução processual e à apuração definitiva dos valores.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026